Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.PROVA ORAL E PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a tese absolutória.
2. Comprovada por exame pericial a aptidão da arma para efetuar disparos, resta demonstra sua potencialidade lesiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.